Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, consideradas a quantidade de drogas apreendida e as condições pessoais do paciente.
III. Razões de decidir
3. A reincidência específica do paciente – condenado por associação para o tráfico - e a prática de crime durante execução de pena anterior justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Em face reiteração delitiva do paciente são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.